Tribunal: TJMT
Processo: 1029480-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029480-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PEDROSA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 419.729.881-15 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA CONSTA FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 148458654), que julgou
procedente
a pretensão inicial, para
r
econhecer a
prescrição
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja,
17/04/2017
.

Ainda,
condenou
o Estado de Mato Grosso, em relação ao período
não prescrito
, ao pagamento dos valores correspondentes as
férias
, acrescidas do
terço constitucional
,
cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, o
recorrente

alega a necessidade de nulidade da sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que outra sentença seja proferida, haja vista que foi analisado e decido pedido diverso da inicial.

Subsidiariamente, argumenta que o cargo da parte autora é de Técnico em Desenvolvimento Infantil e não o de professora, que faz jus apenas a 30 dias de férias.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante foi contratada temporariamente pelo município reclamado para exercer o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá,
no período de 2014 a 2021.

Aduz que, durante todo o período que trabalhou, sempre recebeu mensalmente seus subsídios, e a gratificação natalina (13o salário) ao final de cada ano, no entanto jamais recebeu férias acrescidas de 1/3 constitucional.

Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento dos valores referentes a tal verba do período não prescrito.

O magistrado singular
julgou procedente a pretensão inicial
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Trata-se de ação de cobrança proposta ANA PEDROSA FERREIRA DA CRUZ

em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, na qual pleiteia o recebimento de férias (2014 a 2021) e, também, terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dias que é previsto aos
professores municipais
, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação,
bem como a incorporação do pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias, ainda que desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo estatutário.

(...)

Quanto ao mérito, registre-se que a carreira dos profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação),
cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, nestes termos:

Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de solicitação:

Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

Bem se vê, portanto, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso que a parte autora tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza aumento de vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).

(...)

Por fim, e de acordo com o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, não incide contribuição previdenciária sobre os valores
do adicional de 1/3 dos 15 (quinze) dias de férias gozadas pelos professores
, senão vejamos:
‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’
.
”

(Grifei).

Logo, percebe-se que
o magistrado
singular analisou
fatos,
causa de pedir
e objeto

diversos
,
embasando sua decisão em
pedidos
alheios àqueles narrados na exordial
.

Com efeito
,
a presente demanda se trata

de

contratação temporária
efetuada pelo Município de Cuiabá para o cargo de
técnico em desenvolvimento infantil
, em que a parte autora busca o recebimento de
férias acrescidas do terço constitucional

e os valores retroativos não prescritos de tal verba.

No entanto, o Magistrado de piso fundamentou e decidiu sobre
servidor
a

pública municipal estatutária, ocupante
do
cargo de professora
,
pleiteando
o recebimento dos valores
correspondentes aos
45 (quarenta e cinco) dias de férias que a
LC 220/2010
garante aos professores do Município de Cuiabá, destacando-se, ainda, que no dispositivo da sentença, condenou o Estado de Mato Grosso, que não faz parte do processo.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a nulidade d
a sentença
de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022